Tribunal: TJSP
Processo: 0000148-47.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal ministerial. Provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pela prova oral e documental, pode-se imputar o furto ao apelado. Princípio da insignificância incabível.
3-) Na primeira fase da pena pode-se aplicar o art. 155, § 2o, do Código Penal, pelo pequeno valor dos bens, cerca de R$ 50,00, logo, escolhe-se a pena de multa, no patamar de dez (10)

Ementa:
1-) Apelação criminal ministerial. Provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pela prova oral e documental, pode-se imputar o furto ao apelado. Princípio da insignificância incabível.
3-) Na primeira fase da pena pode-se aplicar o art. 155, § 2o, do Código Penal, pelo pequeno valor dos bens, cerca de R$ 50,00, logo, escolhe-se a pena de multa, no patamar de dez (10) dias-multa, valor unitário mínimo, por não haver prova de capacidade econômica abastada. Na segunda e terceira etapas nada mais há para modificar a pena, que se torna definitiva.
4-) Apelado incurso no art. 155, "caput", c/c o § 2o, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000148-47.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAERCIO EDMO
ARCAS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
condenação a pena de multa, dez (10) dias, no mínimo legal, por incurso no art. 155,
"caput", c/c o § 2o, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1387
Apelação Criminal no 0000148-47.2017.8.26.0541
Comarca: 2a Vara de Santa Fé do Sul
Juiz de Direito: doutora Ana Flavia Jordão Ramos Fornazari
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Maercio Edmo Arcas
Ementa:
1-) Apelação criminal ministerial. Provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pela prova oral e documental,
pode-se imputar o furto ao apelado. Princípio da insignificância incabível.
3-) Na primeira fase da pena pode-se aplicar o art. 155, § 2o, do Código Penal,
pelo pequeno valor dos bens, cerca de R$ 50,00, logo, escolhe-se a pena de multa, no patamar
de dez (10) dias-multa, valor unitário mínimo, por não haver prova de capacidade
econômica abastada. Na segunda e terceira etapas nada mais há para modificar a pena, que
se torna definitiva.
4-) Apelado incurso no art. 155, "caput", c/c o § 2o, do Código Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 240/241
Trata-se de apelação ministerial interposta em desfavor de MAERCIO, que
foi absolvido da imputação da prática do delito previsto no art. 155, “caput”, do Código
Penal, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
Consta que, no dia 15.1.2017, às 13 horas e 20 minutos, na Rua Seis, no 533,
Centro, Santa Fé do Sul, subtraiu, para si, um pen drive, vermelho e preto, marca
Sandisk e uma chave de fenda cabo emborrachado, cor preta e amarela, pertencente a E.
P. M. R.
Apurou-se que o apelado avistou o veículo da vítima e, aproveitando-se da
falta de vigilância, subtraiu um pen drive de seu interior. Ocorre que fugiu do local ao
ser surpreendido por Ana Sanchez Curti. O recorrido foi seguido pelos filhos da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
sendo encontrado no interior do "Lar São Vicente de Paula – Lar do Idoso", onde foi
preso em flagrante na posse do pen drive.
Nas razões de apelação, a fls. 249/257, oferecidas pelo douto Promotor de
Justiça, sustentou-se a) nulidade da r. sentença de primeiro grau e a conversão do
julgamento em diligência para apurar o valor dos bens; e b) afastamento do princípio da
insignificância e consequente condenação do recorrido nos termos da denúncia.
Contrarrazões a fls. 273/276, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
Não consta nos autos recurso da Defesa.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo (fls. 284/286).
II - Fundamentação
Por proêmio, consigne-se que não há necessidade de converter-se o
julgamento em diligências, uma vez que o valor estimado dos objetos não será
significativamente alterado, e ainda, considere-se que eles são usados. Ademais, não
houve prejuízo à vítima, visto que a restituição foi completa.
O apelo merece acolhimento, respeitando o entendimento da douta
Magistradas.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
de fls. 41/50, boletim de ocorrência de fls. 53/56, autos de exibição, apreensão,
constatação e entrega de fls. 57, subtraiu-se bem de valor econômico.
A autoria é atribuível ao recorrido.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 50, respaldado em norma de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf.Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
Em juízo, confessou a imputação delitiva. Estava sob efeito de drogas
quando viu a caminhonete e aproveitou-se para subtrair um pen drive que estava em seu
interior. No momento do furto uma senhora presenciou e chamou seus familiares, os
quais passaram a perseguí-lo. Em seguida, entrou no lar dos idosos. Atualmente está
trabalhando, é diarista rural.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A confissão está em sintonia com as demais provas amealhadas.
A vítima, E. P. M. R., declarou que a caminhonete estava em frente a sua
casa. Sua sogra viu o apelado dentro do veículo e chamou os netos para irem atrás dele.
Perseguiram-o até o lar dos idosos, onde foi detido. Os objetos foram devolvidos.
Ana, testemunha de acusação, disse que ao chegar no local avistou o
recorrido saindo do carro com algo na mão. Chamou os meninos e estes perseguiram-o
até o lar dos idosos. Ele subtraiu um pen drive.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Murilo, filho da vítima, não viu o momento do furto. Estava no interior do
imóvel quando sua vó chamou. O apelado saiu correndo. Seguiram-o até o lar dos idosos,
local onde a polícia o deteve. Ele estava em posse do pen drive. Não o conhecia de data
anterior.
A condenação era de rigor.
Na primeira fase da pena pode-se aplicar o art. 155, § 2o, do Código Penal,
pelo pequeno valor dos bens, cerca de R$ 50,00, logo, escolhe-se a pena de multa, no
patamar de dez (10) dias-multa, valor unitário mínimo, por não haver prova de
capacidade econômica abastada.
Na segunda e terceira etapas nada mais há para modificar a pena, que se
torna definitiva.
Não há configuração de crime de bagatela.
O local do qual o apelante retirou os bens de um carro. Causou reação de
quem o viu, pois os filhos da vítima perseguiram-no e conseguiram detê-lo.
O legislador penal já previu a penalidade acaso o valor seja ínfimo
(furto privilegiado, com gradações para sua aplicação – substituir a pena de reclusão pela
de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa – 3
sugestões).
O uso do princípio da insignificância deve ser contextualizado, pois o clima
de insegurança e suspeita não permite "pequenos furtos". Além de causar prejuízo à
lesada, compromete a segurança de terceiros. Eles também ficam na espera de, a
qualquer momento, serem vitimados.
Se de um lado temos a presunção de inocência, ampla defesa, contraditório,
devido processo legal, penas menos severas, individualização das sanções, impedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
de tratamentos aviltantes e humilhantes, de outro lado, quando a infração penal
acontece, deve-se ter o comprometimento de, na medida daquelas garantias,
penalizar o apelante, a fim de se buscar o Estado Democrático de Direito permeado
pela liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I, da Constituição da República).
Não se argumenta com abstração e generalidade, entretanto, vislumbrando a
comunidade em si, que, se não amparada, verdade ou não, pode agir conforme noticiou o
apelante, com violência física, por não tolerar mais ser lesada em seu integridade,
física e moral, patrimônio, em casa ou no trabalho. Deve-se evitar isso, mostrando
que, na medida que o ordenamento jurídico é violado, existe uma resposta consentânea
com os parâmetros do jurídico e do moral.
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância não
se restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser
ponderados outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE

Pernambuco 1a T. STF Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir
decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I)
conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC
114241/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Ricardo Lewandowski J.
26.2.2013; HC 91920/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Joaquim
Barbosa J. 9.2.2010; HC 97012/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min.
Joaquim Barbosa J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS Rio Grande do Sul 1a T. STF
Rel. Min. Sepúlveda Pertence J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada,
apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o
texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção
de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG Minas
Gerais 1a T. STF Rel. Min. Luiz Fux J. 26.2.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se observar o
bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min. Marco Aurélio J.
31.5.2011).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso
concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG
Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se
alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador,
não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a
vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse
contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão
desempregado e não realizam tal conduta.
Por fim, "no caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da
insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor.
Este, ex vi legis, implica, eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia
conglobante (dada a mínima gravidade)" (REsp 470.978, DJU, 30.6.2003, p. 292).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, com condenação a
pena de multa, dez (10) dias, no mínimo legal, por incurso no art. 155, "caput", c/c o §
2o, do Código Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.